Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728354-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTAL LIMPEZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA - EPP AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o desfecho do AI 0731919-62.2021.8.07.0000. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora